Tribunal: STF
Processo: RE 109846
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-22
Data de publicação: 1987-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORCIO. NÃO DEMONSTRADA A INCLUSAO DOS
RECORRENTES, COMO LITISCONSORTES, NO PROCESSO DE MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO NA JUSTIÇA FEDERAL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO,
NENHUM GRAVANTE HÁ NA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS
EMBARGOS A EXECUÇÃO MOVIDA POR AGENTE FINANCEIRO DO SFH, CONTRA
MUTUARIOS INADIMPLENTES. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS
586, 265, 791 E 598 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DE DISSIDIO COM
O ENUNCIADO 510 DA SÚMULA DO STF.